Tribunal: TCU
Processo: 004.831/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3219/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo de prestação de contas anuais da Universidade Federal do Paraná, relativo ao exercício de 2015. O processo de contas foi organizado de forma individual, nos termos da Instrução Normativa 63/2010 e das Decisões Normativas TCU 161/2017 e 163/2017. Considerando que a Controladoria-Geral da União no Paraná (CGU/PR) realizou auditoria anual de contas, examinando os atos de gestão da entidade praticados no período de 1/1/2015 a 31/12/2015; considerando que não foi constatada a ocorrência de dano ao erário ou irregularidade de natureza grave; considerando que o relatório de auditoria anual de contas apontou como fatores motivadores da proposta de ressalva nas contas dos responsáveis: morosidade na regularização dos laudos ambientais; permissão da generalização na concessão da flexibilização de jornada de trabalho; deficiência na gestão e fiscalização de contratos; não realização de estudos técnicos para definir limites/parâmetros para valores das bolsas e despesas com hospedagens, quando da interação da UFPR com a fundação de apoio; não realização de estudos técnicos para definir parâmetros para os valores a serem ressarcidos para a UFPR, quando seus bens são utilizados por entidades terceiras; não regulamentação da metodologia de demonstração das informações dos projetos de convênios/contratos executados por meio das fundações de apoio em consonância com a norma; e persistência de inconsistências na gestão de almoxarifado e bens imóveis, apontadas na Auditoria Anual de Contas 2013; considerando que as referidas constatações foram imputadas a Zaki Akel Sobrinho, Adriano do Rosário Ribeiro, Laryssa Martins Born, Lúcia Regina Assumpção e Álvaro Pereira de Souza; considerando que, acerca dos achados, as recomendações formuladas pela CGU/PR foram consideradas adequadas e suficientes pela unidade instrutiva e que a Universidade Federal do Paraná vem envidando esforços para sua solução; considerando que, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, as contas serão julgadas regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falha de natureza formal de que não resulte dano ao erário; considerando que o diretor, em nome da unidade instrutiva, e o Ministério Público junto ao Tribunal entendem que não há necessidade de sobrestamento do presente processo, haja vista que a matéria examinada nos referidos processos TCs Processo 013.415/2015-8 , Processo 034.726/2016-0 e Processo 005.872/2017-0 não está sendo tratada de forma expressa e conclusiva nestes autos, razão pela qual seu julgamento de mérito não constituirá fato impeditivo para aplicação de multa, imputação de débito ou outras sanções nos processos mencionados; considerando que o diretor, em nome da unidade instrutiva, e o Ministério Público junto ao Tribunal propõem o julgamento das contas dos responsáveis supramencionados regulares com ressalva; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno, em: a) com fundamento no art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas de Zaki Akel Sobrinho, Adriano do Rosário Ribeiro, Laryssa Martins Born, Lúcia Regina Assumpção Montanhini e Álvaro Pereira de Souza, em razão das inconformidades apontadas nas contas, e dar-lhes quitação; b) com fundamento no art. 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas de Júlio Cezar Martins, Luiz Fernando Nadolny, Jose Clovis Pereira Borges, Lânia Virgínia Busnello, Aldemir Junglos, Maria Amélia Sabbag Zainko, Luciana Emília Machado Garcia, Maria Lucia Accioly Teixeira Pinto, Deise Cristina de Lima Picanco, Iara Picchioni Thielen, Edilson Sergio Silveira, Graciela Ines Bolzon de Muniz, Rita de Cassia Lopes, Maria Aparecida Zehnpfennig Zanetti, Rogerio Andrade Mulinari e Flávio Daniel Saavedra Tomasich e dar-lhes quitação plena; c) dar ciência desta deliberação Universidade Federal do Paraná; d) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 004.831/2017-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Classe de Assunto: II 1.2. Responsáveis: Adriano do Rosário Ribeiro (CPF XXX.346.599-XX); Aldemir Junglos (CPF XXX.024.409-XX); Deise Cristina de Lima Picanço (CPF XXX.710.369-XX); Edelvino Razzolini Filho (CPF XXX.147.649-XX); Edilson Sérgio Silveira (CPF XXX.231.638-XX); Flávio Daniel Saavedra Tomasich (CPF XXX.565.878-XX); Graciela Ines Bolzon de Muniz (CPF XXX.273.759-XX); Iara Picchioni Thielen (XXX.575.979-XX); Jose Clovis Pereira Borges (XXX.173.629-XX); Júlio Cezar Martins (CPF XXX.997.397-XX); Lania Virginia Busnello Vaz (CPF XXX.138.599-XX); Laryssa Martins Born (CPF XXX.567.629-XX); Luciana Emília Machado Garcia (CPF XXX.910.789-XX); Luiz Fernando Nadolny (CPF XXX.867.979-XX); Lúcia Regina Assumpção Montanhini (CPF XXX.336.059-XX); Maria Amélia Sabbag Zainko (CPF XXX.729.657-XX); Maria Aparecida Zehnpfennig Zanetti (CPF XXX.502.329-XX); Maria Lucia Accioly Teixeira Pinto (CPF XXX.477.109-XX); Rita de Cassia Lopes (CPF XXX.327.999-XX); Rogerio Andrade Mulinari (CPF XXX.006.459-XX); Zaki Akel Sobrinho (CPF XXX.063.759-XX) e Álvaro Pereira de Souza (CPF XXX.130.019-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Paraná. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.